Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701420-53.2021.8.07.0014 RECORRENTE: TATIANA VIEIRA DE AZEREDO COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Injúria qualificada. Dolo. Pena. Circunstâncias do crime. 1 - Há injúria qualificada na ofensa com palavras que desvalorizam a vítima em decorrência de sua raça e afetam a sua honra subjetiva. 2 - A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, que só seria afastada se agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento e que a embriaguez foi proveniente de caso fortuito ou força maior, a fim de isentá-la de pena (CP, art. 28, § 1°, do CP). 3 - A injúria na presença de outra pessoa - além da vítima - não justifica, por si, a valoração negativa das circunstâncias do crime. E que se pode desconhecer que a ira da acusada teve origem em negócio que fez com a vítima, do qual se sentia lesada e a levou a dificuldades financeiras e a tornou vulnerável emocionalmente. 4 – Apelação provida, em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 140, § 3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser absolvida da prática do crime de injúria qualificada, porquanto ausente prova do animus injuriandi. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “ficou provado o dolo da ré de injuriar a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao proclamar palavras ofensivas referentes à sua raça e cor” (ID. 40396083), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016